Tribunal: TJES
Processo: 5003133-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003133-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA e outros (2)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE
SÓCIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EQUIDADE.
MÍNIMO LEGAL.
RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO
.

I – Caso a pretensão deduzida vise apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, a fixação dos honorários advocatícios deverá realizar-se por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do CPC, face a impossibilidade de estimar-se o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, notadamente por não ter ocorrido a extinção, ainda que parcial, do débito fiscal, sendo esta, rigorosamente, a hipótese dos autos.

II – Não havendo condenação, nem se mostrando possível mensurar o proveito econômico obtido com a decisão de exclusão de sócio do feito executivo fiscal de origem, entendeu-se pela fixação dos honorários com fulcro no § 8º-A do art. 85, do CPC, observados os percentuais mínimos dos intervalos escalonados trazidos pelo §3º do mesmo preceptivo, a incidirem sobre o valor da causa.

VI - Agravo de instrumento conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 21/05/2024
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de execução fiscal, na qual fora manejada com êxito exceção de pré-executividade por Rogério Schubert, representado pelos ora agravantes, em favor de quem, uma vez acolhida tese da ilegitimidade passiva, foram fixados honorários advocatícios da ordem de R$5.000,00.
Nas razões recursais, apontou-se que deveriam ser considerados para a fixação dos honorários advocatícios o valor do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa, pois “o art. 85, §8º do CPC, para todos os efeitos, é taxativo, excepcional e de aplicação subsidiária, conforme já assentado na tese vinculante sobre a matéria firmada pelo C. STJ”.
Em pronunciamento inaugural, pela ausência de pleito de tutela recursal de urgência, fora determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, nas quais vindicou-se o desprovimento do recurso (id nº 5519131).
Manifestações das partes em id nº 7253874 e nº 7296939.
É o relatório. Peço dia para julgamento.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de execução fiscal, na qual fora manejada com êxito exceção de pré-executividade por Rogério Schubert, representado pelos ora agravantes, em favor de quem, uma vez acolhida tese da ilegitimidade passiva, foram fixados honorários advocatícios da ordem de R$5.000,00.
Nas razões recursais, apontou-se que deveriam ser considerados para a fixação dos honorários advocatícios o valor do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa, pois “o art. 85, §8º do CPC, para todos os efeitos, é taxativo, excepcional e de aplicação subsidiária, conforme já assentado na tese vinculante sobre a matéria firmada pelo C. STJ”.
Em pronunciamento inaugural, pela ausência de pleito de tutela recursal de urgência, fora determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, nas quais vindicou-se o desprovimento do recurso.
Pois bem. O contexto do caso, em meu sentir, reclama observância da norma inserta no artigo 85, §§8º e 8º-A, do CPC.
Primeiramente, é certo que a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no bojo do tema repetitivo 1076 prevê que “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
No caso dos autos, faz-se relevante destacar, à luz da mais recente jurisprudência da Primeira e Segunda Turmas do e. Superior Tribunal de Justiça, adotada em casos análogos ao presente, que, caso a pretensão deduzida vise apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, a fixação dos honorários advocatícios deverá realizar-se por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do CPC, face a impossibilidade de estimar-se o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, notadamente por não ter ocorrido a extinção, ainda que parcial, do débito fiscal, sendo esta, rigorosamente, a hipótese dos autos.
Digo isso pois, conquanto tenha sido reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio, a demanda executiva fiscal continuará a tramitar em detrimento de outrem, porquanto preservado o crédito tributário em sua integralidade.
Sobre o tema, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável (AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 07/06/2022, DJe de 15/06/2022). 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no REsp n. 2.049.374/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt no REsp n. 2.065.650/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)
Note-se que não se está a contrariar o artigo 927, inciso III, do CPC/15, eis que a própria Tese firmada no Tema Repetitivo 1076, pelo e. STJ, define o arbitramento de honorários por equidade caso o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável, sendo este, repita-se, o caso dos autos.
Neste mesmo sentido, destaco alguns precedentes deste e. TJES:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando é excluído algum sócio executado da execução fiscal. Precedente do c. STJ. 2. Quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedente do c. STJ. 3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008525-18.2022.8.08.0000, Des Subst RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 05/09/2023)
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NOME DO SÓCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve o Estado, para legitimar a inclusão do nome do sócio na CDA, instaurar prévio processo administrativo, sem o qual reputa-se, sim, indevida a formação da CDA, exsurgindo, por conseguinte, a ilegitimidade do sócio para diretamente figurar no polo passivo da Execução Fiscal. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente posicionamento, assentou que nas hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade ad causam de um dos sócios, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do já mencionado § 8º, do art. 85/CPC. 3. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0018046-74.2017.8.08.0347, Des ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 28/02/2023)
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido. II. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0021760-61.2005.8.08.0024, Des ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 14/08/2023)
Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:
"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal ad quem; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).
Na esteira de tal lição, saliento que o débito tributário indicado na ação de execução fiscal era de R$4.082.805,01 (2010). A demanda, relativamente ao sócio excluído, tramitou por mais de dez anos; a atuação dos causídicos agravantes se dera com zelo; não foram necessários deslocamentos e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade.
Tais informações, em meu entender, embora corroborem a apreciação equitativa para fins de fixação da verba honorária, tornam imperativa a aplicação do §8º-A do artigo 85, segundo o qual “na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
Haja vista não haver na hipótese condenação, nem proveito econômico, resta considerar o valor da causa como base de cálculo para apuração dos honorários conforme percentual de dez por cento.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU-LHE PROVIMENTO, eis que, embora acertado o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, necessária a observância do §8º-A do artigo 85, resultando na aplicação do percentual de dez por cento sobre o valor da causa.
É como voto.
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Eminentes pares,

Recebi com antecedência o voto proferido pelo eminente Relator e, quanto às questões meritórias centrais, não tenho dúvida em acompanhá-lo, diante da previsão inserta no § 8-A, do art. 85, do CPC.

Entendo necessário, no entanto, ressalvar a necessidade de compatibilizar o referido dispositivo com o § 3º, também do art. 85 do CPC.

É que, neste caso, uma vez vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios de sucumbência não podem ser fixados, integralmente, com observância do percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo haver a fixação nos limites mínimos de cada faixa prevista nos incisos I a V do § 3º, do art. 85, do CPC.

Sendo assim, divirjo minimamente do voto de relatoria, para o fim de determinar que a verba seja fixada nos limites mínimos previstos nos incisos I a V do art. 85, § 3º, do CPC.

É, respeitosamente, como voto.
*
A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Eminente Presidente acompanho a divergência.
*
O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-
Eminente Desembargador Jorge, Vossa Excelência deseja reformular o voto?
*
REFORMULAÇÃO DE VOTO
O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Perfeitamente eminente Presidente, adiro a proposta do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, complementando meu voto.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003133-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. FABIO PRETTI

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de execução fiscal, na qual fora manejada com êxito exceção de pré-executividade por Rogério Schubert, representado pelos ora agravantes, em favor de quem, uma vez

acolhida tese da ilegitimidade passiva, foram fixados honorários advocatícios da ordem de R$5.000,00.

Nas razões recursais, apontou-se que deveriam ser considerados para a fixação dos honorários advocatícios o valor do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa, pois “o art. 85, §8º do CPC, para todos os efeitos, é taxativo, excepcional e de aplicação subsidiária, conforme já assentado na tese vinculante sobre a matéria firmada pelo C. STJ”.

Em pronunciamento inaugural, pela ausência de pleito de tutela recursal de urgência, fora determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, nas quais vindicou-se o desprovimento do recurso.

Pois bem. O contexto do caso, em meu sentir, reclama observância da norma inserta no artigo 85, §§8º e 8º-A, do CPC.

Primeiramente, é certo que a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no bojo do tema repetitivo 1076 prevê que “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

No caso dos autos, faz-se relevante destacar, à luz da mais recente jurisprudência da Primeira e Segunda Turmas do e. Superior Tribunal de Justiça, adotada em casos análogos ao presente, que, caso a pretensão deduzida vise apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, a fixação dos honorários advocatícios deverá realizar-se por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do CPC, face a impossibilidade de estimar-se o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, notadamente por não ter ocorrido a extinção, ainda que parcial, do débito fiscal, sendo esta, rigorosamente, a hipótese dos autos.

Digo isso pois, conquanto tenha sido reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio, a demanda executiva fiscal continuará a tramitar em detrimento de outrem, porquanto preservado o crédito tributário em sua integralidade.

Sobre o tema, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável (AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 07/06/2022, DJe de 15/06/2022).
2. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.049.374/RN, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma
, julgado em 28/8/2023, DJe de
1/9/2023.
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.065.650/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma
, julgado em 26/6/2023, DJe de
29/6/2023.
)

Note-se que não se está a contrariar o artigo 927, inciso III, do CPC/15, eis que a própria Tese firmada no Tema Repetitivo 1076, pelo e. STJ,
define
o arbitramento de honorários por equidade caso o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável, sendo este, repita-se, o caso dos autos.

Neste mesmo sentido, destaco alguns precedentes deste e. TJES:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando é excluído algum sócio executado da execução fiscal.
Precedente do c. STJ.

2. Quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedente do c. STJ.
3. Recurso desprovido. (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008525-18.2022.8.08.0000, Des Subst RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data:
05/09/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NOME DO SÓCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve o Estado, para legitimar a inclusão do nome do sócio na CDA, instaurar prévio processo administrativo, sem o qual reputa-se, sim, indevida a formação da CDA, exsurgindo, por conseguinte, a ilegitimidade do sócio para diretamente figurar no polo passivo da Execução Fiscal.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente posicionamento, assentou que nas hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade ad causam de um dos sócios, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do já mencionado § 8º, do art. 85/CPC.
3. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0018046-74.2017.8.08.0347, Des ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
28/02/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido.
II. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC. III. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0021760-61.2005.8.08.0024, Des ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
14/08/2023
)

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento que o débito tributário indicado na ação de execução fiscal era de R$4.082.805,01 (2010). A demanda, relativamente ao sócio excluído, tramitou por mais de dez anos; a atuação dos causídicos agravantes se dera com zelo; não foram necessários deslocamentos e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade.

Tais informações, em meu entender, embora corroborem a apreciação equitativa para fins de fixação da verba honorária, tornam imperativa a aplicação do §8º-A do artigo 85, segundo o qual “na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

Haja vista não haver na hipótese condenação, nem proveito econômico, resta considerar o valor da causa como base de cálculo para apuração dos honorários conforme percentual de dez por cento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo

e

D
O
U
-LHE
PROVIMENTO
, eis que, embora acertado o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, necessária a observância do §8º-A do artigo 85, resultando na aplicação do percentual de dez por cento sobre o valor da causa
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênia ao Eminente Relator para acompanhar o voto divergente capitaneado pelo Nobre Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, no sentido de

divergir minimamente do voto de relatoria, para o fim de determinar que a verba seja fixada nos limites mínimos previstos nos incisos I a V do art. 85, § 3º, do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003133-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. FABIO PRETTI

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VOGAL

(DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Eminentes pares,

Recebi com antecedência o voto proferido pelo eminente Relator e, quanto às questões meritórias centrais, não tenho dúvida em acompanhá-lo, diante da previsão inserta no § 8-A, do art. 85, do CPC.

Entendo necessário, no entanto, ressalvar a necessidade de compatibilizar o referido dispositivo com o § 3º, também do art. 85 do CPC.

É que, neste caso, uma vez vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios de sucumbência não podem ser fixados, integralmente, com observância do percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo haver a fixação nos limites mínimos de cada faixa prevista nos incisos I a V do § 3º, do art. 85, do CPC.

Sendo assim, divirjo minimamente do voto de relatoria, para o fim de determinar que a verba seja fixada nos limites mínimos previstos nos incisos I a V do art. 85, § 3º, do CPC.

É, respeitosamente, como voto.